Tribunal: TJES
Processo: 5016645-71.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016645-71.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONTE FELICE HOTELARIA LTDA.
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SOBRESTAMENTO NEGADO. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5016645-71.2024.8.08.0035

Recorrente
: MONTE FELICE HOTELARIA LTDA.

Recorrido
: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Recorrido
: WILKES SPERANDIO GUIDA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE HOTELARIA. CANCELAMENTO DE RESERVA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA AGÊNCIA DE VIAGENS (123 MILHAS) E HOTEL (MONTE FELICE). SENTENÇA DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO EXCLUSIVO DO HOTEL.
PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. ACOLHIMENTO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO (ARTS. 141 E 492, CPC). CONDENAÇÃO MATERIAL AFASTADA DO RECORRENTE.
MÉRITO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CADEIA DE FORNECIMENTO (ART. 14, CDC). CANCELAMENTO DA RESERVA. FATO INCONTROVERSO. DANO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR.
AUTOR QUE NECESSITOU SE REORGANIZAR E ARCOU COM CUSTOS EXTRAS (R$ 1.664,55) PARA NOVA HOSPEDAGEM
.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 44 DIAS
QUE CONFIGURA FATOR DE ATENUAÇÃO, MAS NÃO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
QUANTUM
DE R$ 3.000,00 MANTIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
EFEITOS DO RECURSO. CORRÉ (123 MILHAS) QUE NÃO RECORREU.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO A ELA. CONDENAÇÃO INTEGRAL (DANOS MATERIAIS E MORAIS) MANTIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei nº 9.099/95).

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MONTE FELICE HOTELARIA LTDA
em face da r. sentença (ID 14206194) que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.800,29 (danos materiais) e R$ 3.000,00 (danos morais).

Em suas razões (ID 14206206), o recorrente suscita a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
(quanto ao dano material)
.
No mérito, defende a inexistência de dano moral, pois notificou o consumidor sobre o cancelamento com 44 dias de antecedência
.
Subsidiariamente, pede a redução do
quantum

.

Contrarrazões pela 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (ID 14206215), imputando a culpa ao hotel
. O autor/recorrido não apresentou contrarrazões.

É o breve resumo.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo (ID 14206207 e 14206208), atestados pela certidão de ID 14206212,
CONHEÇO
do recurso.

2. Juízo de Mérito

O recurso merece
provimento parcial
.

2.1. Da Nulidade da Sentença por Julgamento
Extra Petita
(Dano Material)

Assiste razão ao recorrente quanto à nulidade de sua condenação material.

O princípio da adstrição (Arts. 141 e 492 do CPC) veda ao juiz proferir decisão fora dos limites do pedido.

Na Petição Inicial, o autor foi claro ao delimitar seus pedidos patrimoniais:

Contra a
123 Milhas
: a restituição do valor pago (R$ 3.800,29).

Contra o
Monte Felice
(recorrente): o pagamento do custo extra com a nova hospedagem (R$ 1.664,55)
.

A sentença (ID 14206194) ignorou essa divisão e condenou o recorrente MONTE FELICE, solidariamente, à restituição dos R$ 3.800,29 – valor este que o autor
não
pleiteou do hotel.

A solidariedade do CDC (Art. 7º) é uma faculdade do consumidor, que escolhe como e contra quem formulará seu pedido. Tendo o consumidor feito sua escolha, não cabe ao juízo alterá-la.

Ao condenar o MONTE FELICE ao pagamento de R$ 3.800,29, a sentença julgou
extra petita
, devendo ser decotada neste ponto.

2.2. Da Análise do Dano Moral (Mérito)

O recorrente pede o afastamento do dano moral, alegando que o aviso prévio de 44 dias
reduziu o evento a mero dissabor
.

Neste ponto, o recurso não merece provimento.

A falha na prestação do serviço é incontroversa. A cadeia de fornecimento (Agência e Hotel) falhou ao cancelar unilateralmente a reserva do consumidor.
O e-mail de 16/10/2023
, enviado pelo próprio Hotel, confirma o cancelamento.

O dano moral não se configura apenas pela surpresa no balcão do hotel (o que, de fato, não ocorreu).
O dano, no caso, decorreu da quebra da legítima expectativa, da insegurança gerada e, principalmente, do
ônus real
imposto ao consumidor de ter que buscar nova hospedagem e
arcar com custos extras de R$ 1.664,55
, fato este alegado na inicial e não impugnado especificamente.

A necessidade de despender novo valor, superior ao originalmente programado, para garantir a viagem, ultrapassa o mero dissabor e configura o dano moral. Esse acréscimo é significativo e por vezes, se esse novo valor estivesse na esfera de conhecimento do autor, não tivesse contratado o pacote.

O aviso prévio de 44 dias, embora não exclua a responsabilidade (pois o cancelamento é ilícito), funciona como um relevante
fator de atenuação
do dano, o que certamente foi (e deve ser) considerado na fixação do
quantum
.

A sentença fixou a indenização em R$ 3.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, considerando a falha da cadeia, o ônus financeiro extra imposto ao consumidor
e o fator atenuante (aviso prévio).

2.3. Dos Efeitos da Decisão e da Corré Não Recorrente

Desde já, aclaro os efeitos desta decisão.

A corré
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
não recorreu da sentença (ID 14206194). O provimento parcial do recurso do Hotel MONTE FELICE (para absolvê-lo da condenação
material
de R$ 3.800,29, com base no vício
extra petita
) não beneficia a 123 Milhas, pois o pedido de restituição foi feito expressamente contra ela.

Portanto, a condenação imposta na sentença (ID 14206194) transita em julgado para a 123 Milhas, que permanece condenada ao pagamento de R$ 3.800,29 (Danos Materiais).

A condenação de R$ 3.000,00 (Danos Morais) é mantida solidariamente entre o recorrente (MONTE FELICE) e a corré (123 MILHAS), pois deriva da falha da cadeia (Art. 14 CDC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença (ID 14206194) apenas para
decotar a condenação do recorrente MONTE FELICE HOTELARIA LTDA ao pagamento do dano material de R$ 3.800,29
(três mil, oitocentos reais e vinte e nove centavos), em razão de vício
extra petita
.

MANTENHO
, no mais, a sentença, inclusive a condenação solidária do recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

ESCLAREÇO
que a condenação ao pagamento do dano material (R$ 3.800,29) subsiste integralmente, com exigibilidade exclusiva em face da corré
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
, que não recorreu.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de condenar o recorrente em honorários advocatícios (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)